Tribunal: TJDFT
Processo: 0715063-18.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-06-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. DETERMINAÇÃO CONDICIONADA À PROVOCAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

1. Conflito negativo de competência envolvendo o JUÍZO DA 4a VARA CÍVEL DE TAGUATINGA e o JUÍZO DA 21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.

2. O Código de Processo Civil define que é competente o foro do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu; c) onde exerce suas atividades, para a ação em que for ré sociedade ou associação sem personalidade jurídica; d) onde a obrigação deve ser satisfeita, para a ação em que se lhe exigir o cumprimento (art. 53 do CPC/2015). Autoriza ainda às partes modificar a competência em razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e obrigações (art. 63 do CPC/2015).

3. Cuida-se de hipótese de competência territorial, e, portanto, relativa, o que significa dizer que depende da provocação da parte interessada para que seja reconhecida (art. 63, § 4o e art. 64 do CPC/2015), podendo, inclusive, eventualmente ser prorrogada (art. 65 do CPC/2015). Nesse passo, a regra é que “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício”, nos termos da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça.

4. Conflito de competência admitido para declarar competente o Juízo suscitado (21a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA).